Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-25.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800236-25.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA JUREIDE DIAS CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800236-25.2018.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ / PA
.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(S):
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/PA 21.148-A)

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/PA 21.078-A)

AGRAVADO(S):
MARIA JUREIDE DIAS CARNEIRO

ADVOGADO(S):
PATRICIA AYRES DE MELO (OAB/PA 19.387-A)

RELATOR
:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM CONTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Regimento Interno do TJ/PA, a luz da delegação normativa do art. 932, VIII, do CPC possibilita o julgamento monocrático de recurso pelo relator, na forma do art. 133, inc. XI e XII, quando verificada jurisprudência dominante deste e. Tribunal ou de Corte Superior. Além disso, a confirmação da decisão monocrática pelo colegiado sana eventual irregularidade por ausência de viabilidade de decisão monocrática na hipótese.

2. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4368498,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800236-25.2018.8.14.0000

COMARCA:

MARABÁ / PA
.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(S):

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/PA 21.148-A)

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/PA 21.078-A)

AGRAVADO(S):

MARIA JUREIDE DIAS CARNEIRO

ADVOGADO(S):

PATRICIA AYRES DE MELO (OAB/PA 19.387-A)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 4368498) que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento, a fim de manter a decisão interlocutória de concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento, sob pena de multa cominatória diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de R$10.000,00 (dez mi reais).

Nas
razões do interno (Id. 4522150),
o Agravante alega, em síntese, ser descabido o julgamento monocrático do agravo de instrumento, visto que não restar caracterizada as hipóteses do art.

932, IV, do CPC, de modo que inexistiria súmula ou precedente qualificado para subsidiar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

A Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 4986876).

Mantenho a decisão monocrática, já que os fundamentos do agravo não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 4 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM CONTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. REGIMENTO INTERNO DO TJ/PA. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Regimento Interno do TJ/PA, a luz da delegação normativa do art. 932, VIII, do CPC possibilita o julgamento monocrático de recurso pelo relator, na forma do art. 133, inc. XI e XII, quando verificada jurisprudência dominante deste e. Tribunal ou de Corte Superior. Além disso, a confirmação da decisão monocrática pelo colegiado sana eventual irregularidade por ausência de viabilidade de decisão monocrática na hipótese.

2.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Em linhas gerais, o Agravante alega ser incabível o julgamento do agravo de instrumento através de decisão monocrática, inexistindo autorização para o provimento unipessoal, conforme a regra do art. 932, IV, do CPC.

A respeito do cabimento de decisão monocrática, considera-se que, nada obstante a regra do art. 932, IV, do CPC, a possibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática encontra respaldo normativo na regra do art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno deste e. Tribunal, que dispõe,
in verbis:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte
ou de Cortes Superiores;”

Desta forma, para além das hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC, que autorizam decisão monocrática pelo relator do recurso, tem-se que o regimento interno, na
esteira do art. 932, VIII, do CPC
,
também abre margem para que o relator profira julgamento monocrático com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Na decisão monocrática guerreada constou os seguintes fundamentos:

“[...]

Considerando o juízo de cognição não exauriente e a relação consumista identificada, entendo que, a despeito das alegações do Agravante, a concessão da tutela de urgência deve ser confirmada.

Com efeito, a
Agravante não demonstra cabalmente a relação contratual específica relativa ao Contrato nº. 849709869. Defende que este se originou da renovação de anteriores operações de mútuo (Contrato nº. 837462106), todavia, não há nos autos elemento de prova que confirme a cadeia de contratações, notadamente, não resta verificado o instrumento de contrato dessa cadeia de renovações de empréstimos consignados.

De se ser que, dada inversão do ônus da prova, para legitimidade dos descontos em folha, caberia ao Agravante comprovar a efetiva existência de cadeia de contratação de empréstimos consignados, juntando e identificando cada instrumento de contrato com seus respectivos objetos. A simples inclusão de espelhos cadastrais, por si só, não possibilita a comprovação efetiva da contratação.

Daí porque se mostra presente a probabilidade do direito alegado pela Agravada, justamente na medida em que refuta a existência de tais débitos, porquanto não os teria contratado e aqueles que foram efetivamente contratados já foram objeto de portabilidade, restando atualmente liquidados.

Nesse sentido, cito julgados deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. O MAGISTRADO DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA CADA DESCONTO INDEVIDO, ATÉ O LIMITE DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A decisão agravada deferiu a liminar para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). II. Verifico não estar demonstrado a probabilidade do direito, haja vista, que em momento algum foi juntado aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, comprovando o empréstimo junto ao banco. III. Por fim, quanto à multa diária, não há impedimento que seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, conforme muito bem ressaltado na análise do efeito suspensivo, é sabido que a multa é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta. IV. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJE/PA – Acórdão nº. 4150635, Agravo de Instrumento nº. 0808771-40.2018.8.14.0000. Rel. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Orgão Julgador: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 6/10/2020, publicado em 10/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE CERCEMANTO DE DEFESA. INDEFERIDAS.TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI RECEBIDO PELO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MANTIDO, EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS UNÂNIME.

(TJE/PA – Acórdão nº. 4146524, Apelação nº. 0000184-86.2016.8.14.0144. Rel. Desa. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, órgão Julgador: 1º TURMA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 30/11/2020, publicado em 9/12/2020)

[...]”

Nestas condições, assinala-se que os fundamentos da decisão monocrática restam identificado com a jurisprudência dominante de ambas as Turmas de Direito Privado deste e. Tribunal. A rigor, no âmbito da 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado, prevalece o entendimento de que cabe a instituição bancária demonstrar a existência de validade da contratação de empréstimos consignados.

Em relação ao cabimento de fixação de multa cominatória, tem-se que seu fundamento está relacionado à jurisprudência do STJ, ilustrada principalmente no AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016.

Conforme indicado na decisão monocrática:

“[...]

O mencionado precedente do STJ dá os contornos de legitimação da multa cominatória, definindo, segundo a função coercitiva da multa, e de modo objetivo, quais sãos os fatores que determinarão a condição de possibilidade da fixação de astreintes, observando-se fundamentalmente as circunstâncias do caso concreto.

Nesse aspecto, em relação ao valor da multa, assinalo que este se mostra bem harmonizado com o princípio da razoabilidade, bem como está adequado a tornar efetiva a tutela judicial, sem com isso representar enriquecimento ilícito da Agravada.

[...]”

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática (
Id.

4368498) que conheceu e negou provimento ao apelo.

Haja vista a total improcedência e injuridicidade dos argumentos suscitados pelo Agravante, devidamente verificados em decisão colegiada unânime, verifica-se que o presente interno constitui mera impugnação recursal aleatória e sem qualquer aptidão para infirmar a decisão monocrática, ensejando a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 08 setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/09/2021